Tribunal: STJ
Processo: 0011867-89.2022.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785902 - RJ (2024/0414196-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPAMENTO RESIDENCIAL FRONTLAKE
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
EDUARDA GONÇALVES NEVES RODRIGUES - RJ239499
AGRAVADO
: ÁTILA GOMES LOPES RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES LOPES RIBEIRO
ADVOGADO
: EDISON DA SILVA MONTEIRO - RJ055723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7e98ae8c-8de6-4c7e-b2e8-2677aceaf3fc

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785902 - RJ (2024/0414196-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPAMENTO RESIDENCIAL FRONTLAKE
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
EDUARDA GONÇALVES NEVES RODRIGUES - RJ239499
AGRAVADO
: ÁTILA GOMES LOPES RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES LOPES RIBEIRO
ADVOGADO
: EDISON DA SILVA MONTEIRO - RJ055723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GRUPAMENTO RESIDENCIAL
FRONTLAKEcontra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
embargos à execução.
Ação:
acolheu os embargos e julgou procedente "o pedido para
Sentença:
declarar a nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade
do título" (e-STJ fls. 97/100).
do TJ/RJ negou provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
por GRUPAMENTO RESIDENCIAL FRONTLAKE, ora agravante, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 186):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA
ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM RAZÃO
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGADO QUE, NA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO
Documento eletrônico VDA47488589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: d95766c5-5b2c-49ab-a3dc-14290e788043

EXTRAJUDICIAL, DEIXOU DE JUNTAR ATAS DE ASSEMBLEIA GERAL QUE
ESTABELECERAM O VALOR DAS COTAS CONDOMINIAIS. PLANILHAS QUE NÃO
SUPREM A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ DA DÍVIDA A SER EXECUTADA. ART 783, DO CPC. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. MAJORADA VERBA HONORÁRIA EM 15% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC.

opostos pelo agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de Declaração:
STJ fl. 212).
alegou violação dos arts. 371, 373, 784, X, e 1.022, I e
Recurso especial:
II, do Código de Processo Civil. Sustentou que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem não foi suficientemente fundamentado. Afirmou que a prova documental
juntada é capaz de conferir liquidez à obrigação executada, já que foi apresentada
"Convenção de Condomínio, devidamente registrada em cartório, juntamente com
os boletos em aberto da unidade e planilha detalhada da dívida, o que é suficiente
para conferir certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação".
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
:
Agravo interno o agravante alega que o acórdão recorrido não está em
consonância com o entendimento dominante do STJ sobre os requisitos do título
executivo extrajudicial, especialmente quanto à desnecessidade de apresentação
de orçamento anual ou ata de assembleia geral. Sustenta que a decisão
monocrática equivocadamente entendeu pela necessidade de reexame de fatos e
provas, quando na verdade a discussão é sobre dispositivos legais, especificamente
a necessidade de juntada de ata de assembleia, que não é obrigatória segundo o
artigo 784, inciso X do CPC. O pedido é para que a decisão monocrática seja
reconsiderada, permitindo o processamento do recurso especial e a reforma do
acórdão, reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título “cota
condominial” e julgando improcedentes os embargos à execução.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 326/327):

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA47488589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: d95766c5-5b2c-49ab-a3dc-14290e788043

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: R Esp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, D Je de
e AgInt no AR Esp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, D Je de
.
15/2/2024
21/12/2023
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente acerca da ausência dos requisitos do título
executivo extrajudicial, de maneira que os embargos de declaração opostos pela
parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao
ponto a Súmula 568/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
preenchimento do requisitos que permitam a execução do título embargado, exige
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art.
932, III e IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

1) Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

2) Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA47488589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: d95766c5-5b2c-49ab-a3dc-14290e788043

Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento do
requisitos que permitam a execução do título embargado, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47488589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: d95766c5-5b2c-49ab-a3dc-14290e788043

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.785.902 / RJ
Número Registro: 2024/0414196-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118678920228190203 118678920228190203 202424509664
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPAMENTO RESIDENCIAL FRONTLAKE
ADVOGADOS : ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
EDUARDA GONÇALVES NEVES RODRIGUES - RJ239499
AGRAVADO
: ÁTILA GOMES LOPES RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES LOPES RIBEIRO
ADVOGADO
: EDISON DA SILVA MONTEIRO - RJ055723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPAMENTO RESIDENCIAL FRONTLAKE
ADVOGADOS : ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
EDUARDA GONÇALVES NEVES RODRIGUES - RJ239499
AGRAVADO
: ÁTILA GOMES LOPES RIBEIRO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ALESSANDRA GOMES LOPES RIBEIRO
ADVOGADO
: EDISON DA SILVA MONTEIRO - RJ055723
Documento eletrônico VDA48266542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 708bbcf8-5eaa-4020-b40e-b4bb7061b572

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:16
Código de Controle do Documento: 708bbcf8-5eaa-4020-b40e-b4bb7061b572